Tribunal: TCU
Processo: 009.332/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8131/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar que a ciência preventiva e corretiva, contida no item 9.2 e subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1411/2021-TCU-Segunda Câmara , foi cumprida, em linha com o item 9.1 do Acórdão 3222/2022-TCU-Segunda Câmara , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 036.563/2019-6 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.332/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Comando da Marinha; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério do Meio Ambiente. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.